Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700099-08.2024.8.07.0004 RECORRENTE: JOÃO VIEIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de cárcere privado, previsto no artigo 148, § 1o, I, do Código Penal e do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha, em concurso material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu privou a liberdade da vítima mediante cárcere privado; e, (ii) estabelecer se o réu descumpriu medida protetiva de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). 4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de cárcere privado e do crime de descumprimento de medida protetiva, estando o depoimento da vítima convergente com a prova testemunhal e demais provas, mantém-se a condenação. 5. O consentimento da ofendida não exclui o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, haja vista que o bem jurídico tutelado é o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 1.340/2006, sustentando ser devida a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva, ao argumento de que atípica a conduta praticada, porquanto a reaproximação teria ocorrido com o consentimento da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 1.340/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006). TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. QUADRO FÁTICO CONTROVERSO E AMBÍGUO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que negou provimento a seu recurso especial, no qual se buscava a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, sob a alegação de consentimento da vítima. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir se a análise da tese de atipicidade da conduta, baseada em suposto consentimento da vítima, configura questão de direito ou demanda o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ, especialmente diante de elementos probatórios contraditórios sobre a existência e a validade de tal consentimento. III. Razões de decidir 3. A tese de atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva, em razão do consentimento da ofendida, somente pode ser analisada na via do recurso especial quando tal consentimento for premissa fática incontroversa, estabelecida soberanamente pelas instâncias ordinárias. 4. No caso concreto, o quadro fático é ambíguo. Embora o acórdão recorrido tenha mencionado o relato da vítima de que "nunca estiveram verdadeiramente separados", também destacou sua conduta incongruente de, no mesmo episódio, acionar a polícia e demonstrar temor em relação ao agravante. Essa contradição impede o reconhecimento de um consentimento livre e inequívoco. 5. Aferir se houve, de fato, consentimento válido ou se a aproximação se deu em um contexto de medo e coação, a despeito de qualquer declaração em sentido contrário, é questão que exige o reexame aprofundado do conjunto de provas, notadamente a revaloração do depoimento da vítima e das circunstâncias fáticas, providência inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: 1. A existência e a validade do consentimento da vítima para afastar a tipicidade do crime do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 constituem matéria de fato, cuja análise é vedada em recurso especial se controvertida nas instâncias ordinárias. 2. A conduta da vítima que, apesar de supostamente anuir com a aproximação, aciona a força policial e relata temor, configura um quadro fático ambíguo que impede o reconhecimento de consentimento inequívoco e atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ para a revisão do julgado. (AgRg no AREsp n. 2.798.711/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002